Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PREVENÇÃO INEXISTENTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PLANILHAS DE DÉBITOS. ARTIGO 700 DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ESCRITA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É vedado o julgamento de ação monitória no juízo absoluto das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais, conforme art. 25-A da Lei no 11.697/2008.
2. A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. O Autor cumpriu com seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, e comprovou o débito por meio de prova escrita (contrato de empréstimo), conforme art. 700 do CPC, não tendo a parte Ré se desincumbindo de seu ônus de refutar os fatos apresentados.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.